Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701033-26.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NESTLE BRASIL LTDA. E OUTROS DESPACHO Não obstante o encaminhamento do processo à origem pelo Supremo Tribunal Federal (ID 42536628), verifica-se que a decisão (ID 42536627, p. 15/18) proferida no âmbito da Corte Superior determinou o sobrestamento do recurso especial e a remessa dos autos à Corte Suprema, de onde se constata que o apelo especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL ainda pende de julgamento. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para eventual exame da pretensão deduzida pela parte recorrente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019